Tribunal: CARF
Processo: 10580.010419/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.010419/2007-24
ACÓRDÃO
2001-007.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEPHRON SERVIÇOS MÉDICOS E DE HEMODIÁLISE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1997
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
É de 5 (cinco) anos o prazo para apuração e constituição do crédito
previdenciário, na forma da Súmula Vinculante no 08, de 2008, do Supremo
Tribunal Federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.010419/2007-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, BA, através do
acórdão no 15-15.202, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de
contribuições previdenciárias relativas à parte dos empregados, à cota patronal e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão dó grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como as destinadas a outras entidades
(terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados. Tal remuneração
decorreu da concessão de vale transporte aos funcionários da empresa sem atendimento ao
disposto na legislação aplicável, ou seja, sem o desconto de 6% determinado pelo parágrafo único
do art. 4° da Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
A fiscalização constatou que a empresa fiscalizada adquiriu vales-transporte e os
distribuiu gratuitamente aos segurados empregados no período de janeiro/1997 a
novembro/1997. Nos meses de setembro/1997 a outubro/1997, apenas alguns segurados
empregados sofreram o desconto previsto em lei. Em dezembro/1997 a empresa passou a
descontar o percentual de 6% (seis por cento) do salário-base dos empregados, e por tal razão, os
valores despendidos com a compra de vales-transporte nesse mês não foram considerados como
salário-de-contribuição.
O contribuinte apresentou Impugnação alegando que teria ocorrido a decadência,
pois a notificação de lançamento foi lavrada em 22 de outubro de 2007 e o prazo de 10 (dez) anos
previsto no então vigente artigo 45 da Lei no 8212 de 1991 não se aplicaria, mas sim os prazos de 5
(cinco) anos previstos nos artigos 150, § 4o, ou 173, I, do Código Tributário Nacional. Ademais, o
contribuinte alegou que o vale transporte não teria natureza salarial, razão pela qual não sofreria
a incidência das contribuições previdenciárias.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, que
apresentou Recurso Voluntário com base nos mesmos argumentos da Impugnação, inclusive
dispondo ter o Supremo Tribunal Federal julgado os artigos 45 e 46 da Lei no 8212 de 1991
inconstitucional, com a edição da Súmula Vinculante no 08.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.010419/2007-24
3
Decadência
Conforme alegado pelo Recorrente, a Súmula Vinculante no 08, de 20 de junho de
2008, editada pelo Supremo Tribunal Federal, veio contemplar a tese de prescrição quinquenal
para as contribuições previdenciárias, com a decretação da inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei no 8212 de 1991, que foram revogados posteriormente pela Lei Complementar no 128 de
2008.
Dessa forma, não há dúvidas de que os créditos relativos às contribuições
previdenciárias supostamente devidas nas competências de janeiro de 1997 a novembro de 1997,
cuja notificação de lançamento foi lavrada pela fiscalização em outubro de 2007, foram atingidos
pela decadência quinquenal.
Deixo de apreciar os demais temas, tendo em vista que ficaram prejudicados pelo
acolhimento da sobredita preliminar.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 277
DF CARF MF
Original